Tribunal: TJMT
Processo: 1001525-13.2017.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001525-13.2017.8.11.0037

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DELATORRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 24.516.772/0001-49 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO EXTINTO, COM FUNDAMENTO DO ART. 485, IV, DO CPC – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 3o, §6o, DO DECRETO-LEI No 911/69 E CONDENAÇÃO NAS PERDAS E DANOS DO §7o, DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL – PEDIDOS REJEITADOS NO JULGAMENTO DO APELO INTERPOSTO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO, POR FALTA DE CABIMENTO – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – VALORES INCLUÍDOS INDEVIDAMENTE NO CÁLCULO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM BASE NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ILEGALIDADE CONSTATADA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 80, I E II, CPC - APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 81, CPC – ADMISSIBILIDADE – REITERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE TESE INOPORTUNA EM SEDE DE APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA PROFERIDA NA FASE EXECUTIVA – MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA PROCESSUAL – NECESSIDADE – ART. 80, III, CPC – CONDUTA CARACTERIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o título executivo judicial não contemplou a aplicação da multa instituída pelo artigo 3o, §6o, do Decreto-Lei no 911/69, tampouco o pagamento das perdas e danos, prevista no §7o, do mesmo dispositivo legal, afigura-se ilegal a inclusão de tais verbas no cálculo apresentado em sede de cumprimento de sentença.

A execução de obrigação inexistente constitui pedido juridicamente impossível.

Assim sendo, não só se revela cabível a condenação da apelante em litigância de má-fé imposta pela sentença (art. 80, I e II, CPC), como, também, mostra-se necessária a majoração da reprimenda processual, uma vez que, não sendo bastante, a parte insiste na prática das condutas reprovadas, reproduzindo-as de forma ainda mais elaborada nesta instância recursal, com o intuito de induzir o magistrado a erro e, assim, utilizar-se do processo para conseguir objetivo ilegal (art. 80, III, CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela empresa
Delatorre Comércio de Veículos Ltda. - ME.
, com o fito de reformar a sentença que acolheu a impugnação apresentada no Cumprimento de Sentença formulado nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
, para homologar o cálculo apresentado pelo executado, julgando o processo extinto, com fundamente no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

A empresa apelante aduz, em curiosa tese, que a decisão proferida por este Colegiado, que decretou a extinção do processo relativo à ação de busca e apreensão, sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, por falta de constituição do devedor em mora, não afastou o pedido de condenação da instituição financeira ao pagamento das perdas e danos, com fundamento no artigo 3o, §7o, do Decreto Lei no 911/69, nem a pretensão de aplicação da multa prevista no §6o, do mesmo dispositivo legal.

Alega que o banco alienou o veículo a terceiros, mesmo diante da irregularidade do ato de constituição em mora, de modo que se mostra devida sua condenação ao pagamento das propaladas verbas.

Por fim, sustenta a impossibilidade de aplicação da pena de litigância de má-fé, por ausência dos requisitos autorizadores para incidência da reprimenda processual, porque o acórdão executado não consignou o afastamento da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, tampouco a aplicação da multa prevista no art.3o, §6o, do DL 911/1969.

As contrarrazões vieram ao id. 80991951, suscitando, em preliminar, a ofensa ao princípio da dialeticidade, pugnando, no mérito, pela aplicação do princípio da causalidade com a inversão do ônus sucumbencial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II.
VOTO
(PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR FALTA DE DIALETICIDADE)

Nas contrarrazões, a instituição financeira

suscita, em preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com aqueles lançados na sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum devolutum quantum appellatum, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 11/10/2019)

Logo, REJEITO a preliminar.

É como voto.

III. VOTO (MÉRITO)

Na hipótese, a
Bradesco Administradora de Consórcios
ajuizou esta ação de busca e apreensão em face da empresa
Delatorre Comércio de Veículos
, com fundamento no Decreto-Lei no 911/69, objetivando a constrição o veículo dado em garantia em alienação fiduciária no contrato de financiamento celebrado ente as partes.

Durante o curso do processo, o veículo foi apreendido e, em decorrência da falta de purgação da mora (art. 3o, §§1o e 2o, DL 911/69), acabou por ser vendido a terceiros, conforme faculdade conferida ao credor fiduciário pelo art. 2o do Decreto-Lei no 911/69.

Ao final, sobreveio a sentença, que
julgou procedente do feito constritivo
, para consolidar a posse e a propriedade plena do bem em favor do banco requerente, condenado a parte requerida, ora apelante, ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Irresignada, a empresa interpôs recurso de apelação, por meio do qual alegou a nulidade do ato de constituição em mora, pugnando pela
extinção do processo sem julgamento de mérito
, nos termos do art. 485, IV, do CPC, e, de forma, inconciliável, requereu a aplicação da multa do art. 3o, §6o, do Decreto-Lei no 911/69, prevista para a hipótese de
improcedência da ação
, e pela conversão em perdas e danos, em caso de impossibilidade de devolução do veículo pela venda a terceiros.

Subindo os autos a esta instância revisora, esta Câmara
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto pela
Bradesco Administradora de Consórcios
, confirmando, assim, a decisão monocrática que reconheceu a nulidade da constituição em mora e, com isso, deu provimento ao apelo da empresa
Delatorre Comércio de Veículos
,
APENAS
PARA DECLARAR A AÇÃO DE BUSCA A APREENSÃO
EXTINTA, SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO
, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, bem como para condenar o banco ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos o artigo 85, §2o, do CPC.

Esta decisão transitou em julgado em 29/09/2020, conforme certificado ao id. 59589951, constituindo, assim, o título executivo judicial, que, por óbvio, deve ser executado dentro dos limites delineados.

Ora, se o título judicial não contemplou a aplicação da multa instituída pelo artigo 3o, §6o, do Decreto-Lei no 911/69, tampouco o pagamento das perdas e danos, prevista no §7o, do mesmo dispositivo legal, por óbvio que tais encargos não constituem obrigações passíveis de execução.

Aliás, como restou consignado na decisão objeto do agravo interno, a aplicação da multa instituída pelo artigo 3o, §6o, do Decreto-Lei no 911/69, e a perdas e danos previstas no §7o do mesmo dispositivo legal, não encontram cabimento na hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito, mas tão somente em caso de IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO:

Art. 3o. (...)

§6o Na sentença que decretar a
improcedência
da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado.

§7o A multa mencionada no §6o não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos.

Deveras, uma sentença que extingue o processo sem apreciar a questão de fundo, não pode conceder uma tutela que pressupõe o juízo de valor inerente ao exame de mérito.

Outrossim, impende deixar registrado que não cabe mais qualquer discussão sobre a matéria, uma vez que se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada.

Vale ressaltar, também, que o recurso de agravo interno, contra a decisão que reconheceu a nulidade da constituição em mora, foi interposto pela
Administradora de Consórcios
, de modo que a discussão se restringiu à validade ou não da notificação da mora, que subsidiou o ajuizamento do feito constritivo.

Logo, e como não poderia deixar de ser, o julgamento do propalado do recurso se restringiu à análise da matéria levada ao conhecimento do Órgão Colegiado, em observância ao Princípio do Tantum Devolutum Quantum Appellatum, que inflige obrigatoriedade de correlação entre o pedido feito pela parte e a decisão o juiz.

Art. 1.002. A decisão pode ser impugnada
no todo ou em parte
.

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal
o conhecimento da matéria impugnada
.

É certo que o julgamento proferido pelo órgão revisor substitui a decisão recorrida.

Todavia, a substituição se dá nos limites da impugnação, isto é, nos limites em que dela conheceu, nos termos do art. 1.008 do CPC:

Art. 1.008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada
no que tiver sido objeto de recurso
.

Nessa linha, nem com todo esforço intelectivo seria possível dar guarida à curiosa tese construída pela empresa apelante, no sentido de que a multa e as perdas e danos previstas no Decreto-Lei no 911/69, seriam devidas, porque a pretensão não foi afastada pelo Colegiado.

Mais curioso ainda, é se cogitar da existência de obrigação da contraparte ao pagamento das referidas verbas, sem que tenha havido qualquer condenação nesse sentido.

Desnecessário explicar à apelante que obrigar alguém ao cumprimento de obrigação inexistente constitui pedido juridicamente impossível.

Assim sendo, não só se revela cabível a condenação da apelante em litigância de má-fé imposta pela sentença (art. 80, I e II, CPC), como, também, mostra-se necessária a majoração da reprimenda processual, uma vez que, não sendo bastante, a parte insiste na prática das condutas reprovadas, reproduzindo-as de forma ainda mais elaborada nesta instância recursal, com o intuito de induzir o magistrado a erro e, assim, utilizar-se do processo para conseguir objetivo ilegal (art. 80, III, CPC).

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência desta Câmara:

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – LIDE IMPROCEDENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA CABÍVEL – QUANTUM MANTIDO – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO. Verificado que o autor incidiu nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código. O montante estabelecido deve ser mantido quando se mostrar adequado. A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da sanção prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
(N.U 1011445-38.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 30/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – MOTOCICLETA ATROPELADA E ARRASTADA PELO ÔNIBUS DA REQUERIDA – NULIDADE DA SENTENÇA – AUTORA AUSENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – POSSIBILIDADE – OUTORGADO PODERES AO ADVOGADO PARA TRANSIGIR – PRELIMINAR REJEITADA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – REPARO DEFICIENTE - COLOCAÇÃO DE PEÇAS DE SEGUNDA-MÃO – ATRASO INJUSTIFICADO NOS REPAROS DO VEÍCULO - DANOS MORAIS DEVIDOS – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 81 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. A parte não precisa comparecer pessoalmente à audiência de conciliação quando constitui representante com poder para negociar e transigir. Se o dano material se encontra comprovado nos autos, deve ser mantido. Demonstrado o nexo de causalidade entre o acidente e o dano sofrido pela autora, impõe-se o dano moral. É dever das partes agir com lealdade, sob pena de configurar litigância de má-fé ao tentar alterar a verdade dos fatos e agir de forma temerária.
(N.U 1019716-26.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023)

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, pela prática insistente e reiterada das condutas previstas no art. 80 do CPC, majoro para 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (cumprimento de sentença) a multa por litigância de má-fé imputada à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023